Tribunal: TJMT
Processo: 1025858-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1025858-38.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: MARIA LUCIA DE CASTRO SANTOS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos etc.
A se considerar que o Magistrado JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA atuou nos autos e que possuímos parentesco em segundo grau, declaro-me impedida para julgar o feito, com fulcro no art. 147 do CPC.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho